Tribunal: TJES
Processo: 5026454-22.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026454-22.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. POSSÍVEL INCAPACIDADE FUTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença concessiva de segurança, a qual determinou a reintegração de candidato eliminado de concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por suposta inaptidão médica decorrente de condição ortopédica corrigida por cirurgia. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos, especialmente quanto à legitimidade do laudo da Junta Militar de Saúde (JMS) e à competência editalícia da referida junta para aferição da aptidão médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão por não enfrentar argumentos relevantes relacionados à validade do laudo da Junta Militar de Saúde e à previsão editalícia de competência da referida junta para exame médico, conforme exige o art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC/2015, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da eliminação do candidato com base em possível incapacidade futura, afastando tal fundamento por ausência de limitação funcional atual, com base em laudo médico especializado que atestou plena capacidade física após procedimento cirúrgico corretivo.

5. A decisão impugnada considerou a aplicação desproporcional do critério editalício no caso concreto, afastando, com base em prova inequívoca, a presunção de legitimidade do ato administrativo da JMS, e mencionou o Tema 485 de Repercussão Geral do STF, que admite intervenção judicial em concursos diante de ilegalidades evidentes.

6. O acórdão também citou o entendimento firmado no RE nº 886131, segundo o qual é inconstitucional a eliminação de candidato aprovado que, embora portador de doença grave, esteja clinicamente apto, sem restrições relevantes ao exercício da função.

7. A pretensão do embargante de ver reformada a decisão sob o pretexto de omissão traduz inconformismo com o mérito da decisão, não caracterizando vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de laudo médico especializado atestando capacidade funcional atual do candidato afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo de exclusão baseado em possibilidade futura de inaptidão.

2. A decisão judicial que reconhece a desproporcionalidade na aplicação de critério editalício de eliminação médica não incorre em omissão ao rejeitar argumentos que visem apenas à revaloração do conjunto probatório.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob a alegação genérica de omissão quando a decisão impugnada examina de forma clara e fundamentada as questões essenciais do litígio.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STF, RE nº 886131, rel. Min. Edson Fachin, j. 10.10.2021; STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5026454-22.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos p
el
o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
(id 13966502) em face do v. acórdão de id. 13412624, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face d
e

JOAO PEDRO DO NASCIMENTO
.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado contém vícios e que foi omisso ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC/15.

Assevera que a decisão considerou o laudo confeccionado unilateralmente pelo Autor como apto e capaz de infirmar o laudo produzido imparcialmente pela JMS (Junta Militar de Saúde) e sob o crivo do contraditório. Sustenta que o acórdão não fundamentou a razão de desconsiderar a previsão editalícia de competência da JMS para a realização do exame médico, e não a de um profissional estranho à Administração Pública.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id 14189205).

O v. Acórdão embargado,
de relatoria da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EM EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO BASEADA EM POSSÍVEL INCAPACIDADE FUTURA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A sentença determinou a reintegração do candidato ao certame e a continuidade nas etapas subsequentes, reconhecendo a ilegalidade da eliminação baseada em condição ortopédica corrigida por procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato por condição ortopédica corrigida viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a exclusão com base em uma possível incapacidade futura afronta o direito ao amplo acesso a cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso prevê a inaptidão para candidatos com determinadas condições ortopédicas, porém
a eliminação do candidato baseou-se em um diagnóstico de instabilidade no ombro já corrigida por cirurgia, sem comprovação de incapacidade atual.

4. O candidato apresentou laudo médico emitido por especialista atestando sua plena capacidade física para o exercício da função, contrariando a conclusão da Junta Militar de Saúde (JMS).

5. A exclusão com fundamento em uma possibilidade incerta de futura incapacitação não se justifica diante da ausência de limitação funcional atual, configurando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de Repercussão Geral, estabelece que a intervenção judicial em concursos públicos é limitada à verificação de ilegalidades, sendo ilegítima a eliminação baseada em critério desproporcional.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que
a exclusão de candidato por possibilidade de incapacidade futura não se sustenta quando há prova de aptidão atual para o desempenho do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a eliminação do candidato se baseou em uma possibilidade incerta de futura incapacitação, o que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista
a ausência de limitação funcional atual do candidato
.

A decisão destacou, ainda, que o candidato apresentou laudo médico de especialista atestando sua "plena capacidade física atual", após a correção cirúrgica da condição ortopédica, o que contraria a conclusão da Junta Militar de Saúde (JMS).

Ao proferir a decisão, este Órgão Julgador também invocou o Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a intervenção judicial é legítima para verificar ilegalidades quando a eliminação se baseia em critério desproporcional.

Além disso, o Acórdão vergastado fez menção à tese firmada no RE nº 886131, segundo a qual "
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata(o) aprovada(o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida
", abordando, de forma clara e objetiva a questão central da controvérsia, fundamentando que a eliminação por possível incapacidade futura, sem comprovação de inaptidão atual, é desarrazoada e desproporcional, o que afasta a tese do Embargante de que a decisão foi omissa.

O voto expressamente considerou que, apesar de restar incontroverso que o Apelado possui alterações ortopédicas no ombro, conforme, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista (ortopedista), que o candidato/recorrido possui plena capacidade física atual.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, examinando a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo à luz dos princípios constitucionais e dos precedentes judiciais aplicáveis.

A alegação de que a decisão desconsiderou o laudo da Junta Militar de Saúde e a competência da JMS não se sustenta, visto que a decisão do Tribunal se baseou na análise do conjunto probatório para concluir que a aplicação dos critérios do edital no caso concreto foi desproporcional, podendo ser afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo quando houver prova inequívoca que demonstre a capacidade atual do candidato para a função.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões